Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727955-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através da derradeira petição que aviara[1], através da qual informara não mais persistir seu interesse no julgamento do vertente agravo, optando por aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, acolho a manifestação como desistência do recurso que formulara. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78392785 (fl. 47).